Tribunal: TJMT
Processo: 1048478-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048478-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODACILDO LISBOA DE ALMEIDA - CPF: 668.017.291-87 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMO EM CONTA) DEMONSTRADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, A QUANTIA DEPOSITADA, O MEIO PELO QUAL FOI REALIZADO E A DATA – NEGATIVAÇÃO FUNDADA NO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando extrato que demonstra a contratação do empréstimo, a data e quantia depositada, além de constar registrado diversas operações realizadas pelo demandante através do Depósito de Validação Bradesco – BDN.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a origem e legitimidade do débito, não há que se falar em verba indenizatória.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante, em face de sentença, a qual julgou improcedente os pedidos da inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que as telas sistêmicas juntadas pela Recorrente, não podem ser consideradas, pois há possibilidade de terem sido alteradas.

Assim, requer provimento ao recurso para que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, BANCO BRADESCO S.A., arguiu preliminarmente pela ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença, e não mera reprodução da peça contestatória.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais o reclamante assevera que faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamada assevera que a negativação é referente ao contrato n.o 361447929, que se trata de um crédito pessoal, celebrado no dia 24/01/2019, no valor de R$ 3.000,00, a ser pago em 48 parcelas no valor de R$ 275,61. Que diante da inadimplência em exercício regular do direito realizou a negativação do nome do autor.

Ressai ainda, da decisão que a quantia que foi depositada na conta bancária da parte reclamante em 24/01/2019 e foi sendo utilizado e movimentado com regularidade. Aliado ao fato de que a conta bancária possui movimentações regulares desde 01/2017. Com movimentações entre conta poupança do autor, débitos de seguros, transferências, depósitos regulares.

Transações e documentos não impugnados pelo reclamante, que após apresentação da defesa, se manteve silente.

Nesse sentido, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

A despeito de a instituição financeira Reclamada não ter colacionado o contrato firmado entre as partes, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos a contratação de empréstimo (R$ 3.000,00), disponibilizado na conta bancária do Reclamante (Banco Bradesco, Agência 1517-2, Conta 12.590-3), em 24/01/2019 e o valor que foi sendo sacado de forma gradual após a referida data, senão vejamos:

O consumidor sequer impugnou os documentos apresentados pelo Reclamado, uma vez que deixou de apresentar réplica à contestação.

O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis.”

Como visto acima, tal entendimento se dá pela constatação de verossimilhança entre o alegado e o instrumento probatório acostado pelo reclamado em defesa, desse modo, aliado ao fato de que o reclamante se manteve inerte, sem impugnar as movimentações e tese da reclamada, pois não apresentou sequer impugnação.

Assim, não há que se falar que a decisão meritória está fundada em provas unilaterais, haja vista que dos argumentos e da documentação apresentada constata-se que a recorrente contratou os serviços da recorrida conforme faz jus o extrato bancário com a descrição do valor do empréstimo, a modalidade de saque e a data (id.

195588159).

Ressalta-se, que afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Banco, não há que se falar em condenação da instituição financeira por danos morais.

Conforme entendimentos desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NÃO ADIMPLEMENTO DE PARCELA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO REFERIDO DOCUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Reclamado/Recorrido juntou aos autos extrato bancário com diversas informações não impugnadas especificamente pelo Recorrente, como transações entre contas do próprio autor da ação e registro de depósito do valor e quitação de diversas parcelas anteriores referentes a empréstimo contratado junto ao banco.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1019361-94.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, e mantenho a sentença de primeiro grau na sua integralidade.

1.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024